Tribunal: TJDFT
Processo: 0707583-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento tirado de r. decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender o cumprimento de sentença durante o trâmite da ação de querela nullitatis, em que se discute nulidade de citação no processo de conhecimento. Transcrevo a Decisão agravada: Anoto a concessão pelo E.TJDFT do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial em que pretende a suspensão do cumprimento de sentença no 07118390.2020.8.07.0007. Sustenta que adquiriu o imóvel que gerou os débitos exequendos naqueles autos e que o condomínio ora réu tinha ciência na negociação, mas prosseguiu com a demanda somente em face do alienante devedor, ANDRE LUIZ SOARES ALONSO. Enfatiza que a citação ficta do devedor naqueles autos é nula, porquanto o ora réu prosseguiu maliciosamente com a ação no 07118390.2020.8.07.0007 contra o alienante do imóvel, mesmo cientificado de que ele não era mais titular do imóvel. Decido. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, de modo que se permite chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Conforme se depreende, a parte autora tenciona trazer discussão sobre a legitimidade do alienante do imóvel, citado na ação no 0705887-64.2019.8.07.0008: A propósito, conforme já decidido no ID 169134971, dos autos no 0705887-64.2019.8.07.0008, a legitimidade daquele devedor já foi analisada, pelo que transcrevo trecho daquela decisão: "Ressalto que o crédito exequente é originado de despesas de taxas condominiais vencidas antes da alienação do imóvel para MARIA JANERRANDRA FOGACA BISPO PEREIRA. Preconiza o art. 109 do CPC, que "a alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes". Com efeito, embora a obrigação de pagar taxas condominiais seja ambulatória, vale dizer, acompanha a coisa, não há que se falar em alteração da legitimidade, em face do que prevê o art. 109 do CPC. Poderá a adquirente, por outro lado, se sub-rogar na obrigação e promover o pagamento do débito, sendo-lhe assegurado o reembolso em face do alienante do imóvel ora devedor." Com efeito, não está demonstrada a ilegitimidade do devedor nos autos no 0705887-64.2019.8.07.0008 e, por conseguinte, não há que se falar em nulidade de citação e da sentença ali proferida. Assim, à míngua da probabilidade do direito, não se mostra cabível a concessão do tutela provisória de urgência. INDEFIRO o pedido de concessão da tutela provisória de urgência. Remetam-se os autos ao CEJUSC/PARANOÁ para designação de audiência de conciliação (art. 334).” (ID 185249851 – proc. 0703869-31.2023.8.07.0008) Sob um inicial e provisório exame, mostra-se recomendável manter os efeitos da Decisão agravada, porquanto não se vislumbra a probabilidade do direito. Como salientou o Juízo de origem, a questão concernente as alegações de nulidade da citação do alienante do imóvel foram apreciadas e rejeitadas no cumprimento de sentença (proc.0705887-64.2019.8.07.0008). Ademais, registre-se contra a Decisão que rejeitou as alegações de que a citação não ocorreu na pessoa da proprietária do imóvel, e de que Executado André Luiz Soares seria parte ilegítima, sobreveio o Agravo de Instrumento - 0739047-65.2023.8.07.0000, de minha relatoria, o qual foi desprovido à unanimidade pela egrégia Turma. Destaco trechos da ementa: “[...] 3. De acordo com o art. 109 do CPC, “a alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes”. 4. Ainda que se trate de obrigação de débitos condominiais, que possui natureza ambulatória, a alienação do imóvel não altera a legitimidade da parte executada, em face do que dispõe o art. 109 do CPC. O novo proprietário poderá, entretanto, sub-rogar-se na obrigação e promover o pagamento do débito, sendo-lhe assegurado o reembolso em face do alienante do imóvel, devedor/executado. 5. Agravo de instrumento não provido.” (AGI - 0739047-65.2023.8.07.0000 – ac. 1806118 - 7a Turma Cível – Rel. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA - DJE : 08/02/2024) Nessa esteira, não obstante as assertivas apresentadas pela Agravante, não se mostram hábeis para alterar o que restou decidido, pelo menos dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar. INDEFIRO, POIS, O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos, ouvindo-se a parte agravada em contrarrazões . Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 16 de março de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator